Tribunal: TJBA
Processo: 8053200-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053200-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE, RODRIGO POIT BASSALOBRE

APELADO: PAULO RODRIGUES COUTO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ALIENAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL FINANCIADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

O presente recurso foi interposto contra a sentença que definiu o montante indenizatório devido pelo Banco Apelante pelo fato de ter leiloado irregularmente o imóvel financiado pelos Apelados.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar: (i) se há dever do Apelante em indenizar os Apelados pelo leilão irregular do imóvel; (ii) se é cabível a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de juros de mora e correção monetária; e (iii) qual deve ser o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

O dever de indenizar já foi reconhecido na ação anulatória n. 0102102-54.2001.8.05.0001, na qual se decidiu que o leilão foi irregular e, ante a impossibilidade de os Apelados retomarem a posse do imóvel, estes deveriam buscar perdas e danos em ação própria.

Considerando que a ação anulatória reconheceu o dever de indenizar, ainda que ocorrida a inadimplência pelos Apelados, nota-se que a tentativa do Banco Apelante de rediscutir o dever de indenizar, adotando como fundamento a inadimplência, é comportamento que afronta a coisa julgada.

A Lei nº 14.905/2024 não pode ser aplicada ao caso, pois entrou em vigor após a prolação da sentença recorrida.

Nas relações contratuais, o termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser a data da citação do Apelante na presente ação. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação do Apelante na presente ação.

Tese de julgamento: "1. O dever de indenização por perdas e danos decorrentes de leilão irregular de imóvel, ainda que ocorrida a inadimplência do contratante, já foi reconhecido em ação prévia, impedindo sua rediscussão. 2. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica a sentenças proferidas antes de sua entrada em vigor. 3. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2130191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8053200-30.2021.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

BANCO BRADESCO S.A.

e, como Apelados,

PAULO RODRIGUES COUTO e FRANCISCA VIEIRA DE AZEVEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA